Tribunal: TJDFT
Processo: 0713159-54.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0713159-54.2020.8.07.0015 Apelante(s) Dentalshow Assistência Odontológica Ltda – ME Apelado(s) Massa Falida de Rover Administração e Serviços EIRELI Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Dentalshow Assistência Odontologica Ltda-ME contra sentença (Id 24644566) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de habilitação de crédito retardatária ajuizada pela ora apelante em desfavor da Massa Falida de Rover Administração e Serviços EIRELI, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A petição inicial narra, em síntese, que a habilitanda é legítima credora da ré na quantia total de R$ 37.884,11 (trinta e sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos) atualizada até a data da decretação da falência (10/11/2018). Afirma que é empresa dedicada à interação de fornecedores e empresas através de moderna tecnologia de pagamentos eletrônicos ValeCard®, tendo sido contratada pela requerida para que lhe fossem prestados os serviços DentalShow Plano de Assistência Odontológica. Na sentença (Id 24644566), o magistrado afirmou que, analisando a documentação apresentada, não há correspondência entre os anexos e a demonstração da efetiva prestação de serviço. Explicou que a petição inicial apenas incluiu as notas fiscais de 2014 a 2015, e demonstrativos de compras por clientes do ano de 2015, sem nenhum esclarecimento adicional. Esclareceu que, instada a se manifestar, a parte autora não logrou êxito em demonstrar a origem da dívida, especialmente porque, quando intimada para tanto, se limitou a reafirmar os termos da petição inicial. Pontificou que, uma vez que não houve a demonstração da origem do crédito, a improcedência da ação é medida que se impõe. Em face da extinção do processo, com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC), desfavorável a seu interesse, foi a parte autora, por força da sucumbência, condenada a pagar as despesas processuais mais verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme estabelecido em regra posta no art. 85, § 2o, do CPC. Inconformada, a autora interpôs a presente apelação. Em razões recursais (Id 24644575), destaca a existência da relação contratual entre as partes, haja vista que o responsável pela adesão ao Regulamento do Contrato de Operação de Plano Privado de Assistência Odontológica - Referência Coletivo Empresarial - ANS no 465.610/11 - é o representante legal da apelada, Sr. Francisco José Branco da Silva, conforme consta do site da Receita Federal. Alega que os beneficiários do serviço e seus dependentes são pessoas vinculadas a apelada, de modo que somente esta é a responsável pelo cadastro dos beneficiários. Afirma que, dos demonstrativos mensais, consta os beneficiários que usufruíram do serviço, assim como o valor de cada atendimento e o vencimento da fatura, os quais são suficientes para demonstrar a existência da dívida. Assevera que a apelada limitou-se a alegar que não há prova de que os serviços contratados foram prestados, só que cabe a recorrida demonstrar que não recebeu os serviços nos períodos indicados na fatura. Em relação à alegação de que não foi esclarecido o motivo pelo qual o contrato permaneceu ativo mesmo após 60 (sessenta) dias de inadimplência, explica que a cláusula 19.1 se trata de faculdade da apelante, na qual consta que o contrato poderá ser suspenso ou rescindido nas hipóteses ali elencadas. Indica que as notas fiscais apresentadas foram emitidas nos valores e nos meses de vencimento das faturas/demonstrativos. Defende que provada a existência da relação jurídica havida entre as partes e a origem dos valores cobrados, e não tendo a parte apelada feito prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, deve a sentença ser reformada, para julgar procedente o pedido de habilitação de crédito retardatária. Preparo recolhido (Id 24622576 e 24622577). Em contrarrazões (Id 24644583), pugna a apelada pelo não conhecimento da apelação, ao argumento de que da decisão judicial sobre a impugnação cabe agravo, porém a parte requerente interpôs recurso de apelação, não se aplicando o princípio da fungibilidade ao caso concreto. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto, ao argumento de que não foi provada a prestação do serviço. A Procuradoria de Justiça, em parecer, oficia pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo seu não provimento (Id 26119141, p. 1-3). Convertido o julgamento em diligência, foi facultada às partes a oportunidade para se manifestar sobre a questão desfavorável ao recurso (Id 26436226). A parte ré concordou integralmente com a preliminar de não conhecimento do recurso, especialmente porque também foi por ela defendido (Id 26899081). A parte autora, por sua vez, defende que cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (Id 27100978). É o relato do necessário. Decido. Em contrarrazões (Id 24644583), pugna a apelada Massa Falida de Rover Administração e Serviços EIRELI pelo não conhecimento do apelo, ao argumento de que da decisão judicial sobre a impugnação cabe agravo, porém a parte autora interpôs recurso de apelação, não se aplicando ao caso o princípio da fungibilidade. Com razão a apelada. Inadequada a via eleita, uma vez que a peça processual cabível em face da decisão acerca da habilitação extemporânea de credores apresentada antes da homologação do quadro-geral de credores é o agravo de instrumento, e não a apelação, porquanto a habilitação foi recebida como impugnação, consoante o disposto nos arts. 10, § 5o e 17 da Lei 11.101/15: Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o , § 1o , desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. (...) § 5o As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei. Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Diante da propositura da presente habilitação retardatária de crédito antes da homologação do quadro-geral de credores e, consequentemente, de seu processamento como impugnação, na forma dos artigos 13 a 15 da Lei de Falências, não há dúvida objetiva de que o agravo de instrumento é o recurso cabível em face da sentença de Id 24644566. Relembro que de acordo com a previsão expressa do artigo 17 da Lei de Falências, da decisão que julga impugnação à habilitação de crédito cabe agravo de instrumento, e não apelação, tratando-se tal inversão de erro grosseiro. Anoto que para o caso concreto não tem aplicação o princípio da fungibilidade, que pressupõe, além do atendimento dos pressupostos recursais (tempestividade, preparo etc.), a existência de dúvida objetiva sobre qual seja o recurso cabível, a inexistência de erro grosseiro e a boa-fé da parte. Certo é que, no caso em exame, não há dúvida objetiva quanto ao adequado instituto jurídico para se insurgir em face da presente impugnação. Não lançou mão a empresa do devido meio processual impugnativo. Sem zelo aos comandos normativos orientadores do sistema processual civil, aviou inadequada apelação. A jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça vai ao encontro da tese acima ventilada: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. RITO DA IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. MULTA. ART. 1.021, §4o, CPC. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A Lei no 11.101/05 estabelece em seu art. 10, caput e §§ 5o e 6o, que a habilitação de crédito retardatária apresentada antes da homologação do quadro geral de credores será recebida como impugnação e processada na forma dos arts. 13 e 15 do mesmo diploma legal. Em tais casos, o recurso adequado a desafiar a decisão sobre a impugnação é o agravo de instrumento, conforme previsto no art. 17 da referida Lei. 2. Tratando-se de habilitação retardatária de crédito proposta antes da homologação do quadro-geral de credores, sendo processada como impugnação (arts. 13 e 15, da Lei no 11.101/05), mostra-se evidente o não cabimento de apelação para questionar a sentença proferida, constituindo, ainda, erro grosseiro que viola texto expresso de lei, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Na hipótese de votação unânime do agravo interno em razão de sua manifesta improcedência, impõe-se a condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, porquanto o próprio rito da impugnação ao caso já havia sido expressamente salientado pelo Juízo a quo. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1296767, 07056934320198070015, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1.Nos termos dos artigos 932, inciso III, cabe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 2. No caso em exame, não há como admitir a Apelação interposta pelo ora agravante, diante da inadequação da via eleita, uma vez que o artigo 17 da Lei n. 11.101/2005 é indene de dúvida quanto ao cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão relativa à impugnação de Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial. 3. Ademais, a nítida característica de decisão interlocutória do pronunciamento de primeiro grau, que torna fácil a identificação do recurso adequado à espécie, somada à expressa previsão legal quanto à interposição de Agravo de Instrumento para a hipótese em exame, impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade. 4. Não estando evidenciado o caráter protelatório do Agravo Interno, incabível a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1218239, 07039806720188070015, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, afastada a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade e evidenciada a inadequação da via eleita pela apelante, não conheço da apelação cível, por sua manifesta inadmissibilidade, na forma do art. 932, III, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 87, III, do RITJDFT c/c o art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 22 de dezembro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora